Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714944-53.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: NAIR VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG SA, contra acórdão de ID – 34275834. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34649556. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NAIR VIEIRA GONCALVES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 14:26:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador